Tribunal: TJPA
Processo: 0810258-74.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810258-74.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JORGE LUIS MIRANDA CALDAS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N° 0810258-74.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução de Penal de Belém)

AGRAVANTE: JORGE LUIS MIRANDA CALDAS (Adv. Nanci Agria Miranda de Ataíde Pereira – OAB/Pa nº 29.331)

AGRAVADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos

RELATOR: Juiz Convocado Altemar Paes

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
1)
PEDIDO DE

REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO E RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELA PRÁTICA DE NOVO DELITO – PROVIMENTO – ainda que seja desnecessário o trânsito em julgado da sentença condenatória para reconhecimento da falta grave, conforme entendimento consolidado na súmula nº

526 do STJ, verifica-se que na hipótese não constam elementos probatórios suficientes para imputar prática de novo delito ao agravante, uma vez que sua prisão preventiva em 12/12/2019 não decorreu de flagrante delito, mas de representação da autoridade policial durante investigações em inquérito policial, que ainda não foi concluído, ocasionando o relaxamento da custódia em 23/01/2020, por excesso de prazo para conclusão do IP, não tendo sido apresentada denúncia em seu desfavor até a presente data – FALTA GRAVE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO DE FALTA GRAVE, BEM COMO A REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE, A REVOGAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO E A DECLARAÇÃO DE MAU COMPORTAMENTO ATÉ 11/12/2020

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para afastar a imputação de falta grave, bem como a regressão para o regime semiaberto, fixação de nova data-base, a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data da infração e a declaração de mau comportamento até 11/12/2020
, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

5ª sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 05 de abril de 2021 e encerrada às 14horas do dia 12 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Juiz Convocado Altemar Paes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
JORGE LUIS MIRANDA CALDAS
,
representado pela advogada
Nanci Agria Miranda de Ataíde Pereira (OAB/Pa nº 29.331)
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (
fls. 19/23
)
, que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº062/2019-CRRMOC/SEAP, reconhecendo a prática de falta grave pelo agravante com descumprimento do regime aberto pela a prática de novo delito em 12/12/2019, determinando a regressão para o regime semiaberto, fixação de nova data-base e revogação de 1/3(um terço) dos dias remidos até a data da infração, declarando ainda a situação carcerária do apenado como de mau comportamento até 11/12/2020.

Nas razões recursais (
fls. 04/11
), argumenta o agravante que foi preso em 12/12/2019, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo nº 0006127-19.2019.8.14.0067, tratando-se

de inquérito policial instaurado durante a operação “asfixia”, para apuração da prática do crime de tráfico de drogas na comarca de Mocajuba.

Prossegue que, em razão de tal prisão, o juízo da execução determinou a instauração do referido PDP nº062/2019-CRRMOC/SEAP, para apuração de falta grave pelo agravante com descumprimento do regime aberto pela a prática de novo delito, determinando ainda, em 17/12/2019, a regressão cautelar do apenado para o regime semiaberto.

Aduz o agravante que, em 23/01/2020, o juízo do conhecimento proferiu decisão no processo nº 0006127-19.2019.8.14.0067, concedendo liberdade provisória ao réu em razão do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, ressaltando o agravante que o referido IP ainda não foi concluído,
nem apresentada denúncia em seu desfavor.

Discorre que a decisão do juízo da execução penal que reconheceu a prática de falta grave se fundamentou apenas na prisão preventiva decretada no inquérito policial, no qual sequer houve denúncia contra o agravante.

Argumenta que, para reconhecimento pelo juízo da execução de falta grave em razão da prática de novo delito seria necessário que ocorresse o trânsito em julgado de sentença penal condenatória em desfavor do agravante.

Ao final, requereu o provimento do recurso, para anular a decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais do Estado do Pará que reconheceu a prática de falta grave em razão da prática de novo delito, determinando a regressão de regime, declarando mau comportamento até 11/12/2020 e determinando a perda do direito das saídas temporárias, alteração da data–base para obtenção dos benefícios de execução penal.

Em contrarrazões (
fls. 15/18
), o
Parquet
pugnou pelo improvimento do agravo.

À
fl. 25/26
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou (
fls. 34/37
)

pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão,
com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 062/2019-CRRMOC/SEAP, reconhecendo a prática de falta grave pelo agravante com descumprimento do regime aberto pela a prática de novo delito em 12/12/2019, determinando a regressão para o regime semiaberto, fixação de nova data-base e revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data da infração, declarando ainda a situação carcerária do apenado como de mau comportamento até 11/12/2020.

De início, faz-se necessário transcrever os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem na decisão agravada,
in verbis
:

“
Os autos vieram conclusos para decisão final acerca da falta grave cometida pelo apenado consistente na quebra das condições do regime aberto c/c prisão domiciliar em virtude de nova prisão ocorrida em 12/12/2019.

Trata-se da conclusão do PDP de Portaria nº062/2019-CRRMOC/SEAP (seq. 81.1), que apurou o descumprimento do regime aberto pelo apenado, com recaptura COM novo delito em
12/12/2019,
, pela Vara respondendo ao processo criminal de nº 0006127-19.2019.8.14.0067 Única da Comarca de Mocajuba/PA, no qual foi expedido alvará de soltura.

Finalizado o procedimento, foi o MINISTÉRIO PÚBLICO instado a se manifestar, tendo opinado
nos termos que segue. Compulsando os autos verifica-se a existência de comprovação (mov. 57.1) de que o apenado JORGE LUIS MIRANDA CALDAS descumpriu um dos requisitos contidos na decisão (mov. 28.1) que deferiu o regime aberto em residência particular (prisão domiciliar), qual seja o item 10, que estabeleceu a condição de que o apenado não poderia cometer novo delito, uma vez que o apenado descumpriu uma condição da prisão domiciliar, cometendo falta grave, conforme art. 50, V, da Lei de Execução Penal (LEP), este Órgão Ministerial requer que seja decretada a regressão do regime de cumprimento de pena do Apenado, nos termos do art. 118, I, da LEP. (ref. 63.1). Por Outro lado a Defesa requereu a revogação do regime de cumprimento de pena, nos seguintes termos: Ante o exposto, com tais fundamentos, ausente fato configurador de falta grave, a medida de cautelar de REGRESSÃO DE REGIME não merece prosperar, e, assim, requer-se a este Douto Juízo que a revogue, garantindo ao preso a transferência do regime semiaberto para regime aberto, nos termos do art. 5°, LVII da Constituição Federal de 1988. Assim, seja em caráter de urgência, expedido ao sistema penitenciário o competente Alvará de Soltura em favor do preso. Instado novamente a se manifestar sobre o pedido da Defesa da revogação do regime, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. Após, saneados os cálculos, vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Passo a decidir.

DA FALTA GRAVE EM APURAÇÃO

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, o DESCUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO COM A PRÁTICA DE NOVO DELITO, faltas graves tipificadas nos Artigos 50, V e Art. 52, CAPUT, ambos da LEP.
O apenado, entretanto, não confirma o fato.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual - Libra verifica-se que o novo delito se acha em processamento judicial o que caracteriza o cometimento da falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, razão pela qual HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão.

Em detrimento da pandemia do COVID-19 houve a publicação da portaria conjunta de n°004/2020 do TJPA, através da qual fora determinada a suspensão das audiências presenciais e por videoconferência até o dia 30/04/2020, bem como de todo o atendimento presencial nas unidades do tribunal.

Vale ressaltar que, durante o Procedimento Administrativo Disciplinar foram assegurados ao (a) apenado (a) o contraditório e ampla defesa, uma vez que foi previamente ouvido(a) no procedimento, sendo prescindível nova oitiva do(a) mesmo(a) em juízo, estando tal entendimento em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Diz a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, havendo procedimento administrativo para apuração de falta grave, no qual são respeitados o contraditório e ampla defesa, a audiência de justificação em juízo é medida desnecessária
. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 469629 SC 2018/0242229-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019).

(grifei)

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS
. APREENSÃO DE BATERIA DE CELULAR, MICRO CARTÕES DEMEMÓRIA E ADAPTADORES USB. CONDUTA QUE CONFIGURA A FALTA DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É prescindível oitiva do apenado para a homologação judicial da falta grave se previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2. A conduta consistente na apreensão de bateria de celular, micro cartões de memória e de adaptadores USB, após a regular instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, no qual a defesa foi plenamente exercida, configura a falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais.

3. Diante disso, é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena - à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena -, e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ .

4. Agravo interno improvido.

AgInt no HC 532846 / SC. Ministro NEFI CORDEIRO. S E X T A T U R M A .

Data do Julgamento 03/12/2019.”

(grifei)

Nesse sentido, há diversos precedentes, entre os quais: AgRg no AREsp n. 843-327/RO, Ministro Antônio Saldanha Pinheiro, Sexta Turma, DJe 28/11/2017; e AgRg no HC n. 398.861/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/9/2017.

Logo, devidamente fundamentada a dispensa de realização de audiência de justificação, em razão de situação excepcional vivenciado, passo a análise da falta grave em apuração.

Pelo que se verifica dos autos, não restam dúvidas de que o apenado incidiu nos dispostos dos Artigos 50, V e 52, CAPUT, ambos da LEP, ou seja, DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO COM A PRÁTICA DE UM NOVO DELITO, razão pela qual,
RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE
. Isto posto, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave,
DETERMINO A REGRESSÃO DO APENADO AO REGIME SEMIABERTO
, sendo essa medida razoável e proporcional ao caso,
devendo ser considerado como NOVA DATA-BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 12/12/2019.
Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstancias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito,
REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

Reafirmo a gravidade da infração, mormente em razão do cometimento do novo delito, o que, consoante jurisprudência, permite revogação no grau máximo do tempo remido. Nesse sentido: “In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, especialmente na gravidade da falta - fuga -, na quantidade de dias foragidos, no fato de o paciente ter sido recapturado por força de prisão em flagrante por novo delito e, por fim, em se verificando a reiteração na prática de mesma infração disciplinar. Mostra-se idônea a fundamentação apresentada. Habeas corpus não conhecido. (HC 394.095/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

DIANTE DA RECAPTURA COM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 11/12/2020.

AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL.

DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS AO APENADO

Em relação à concessão das saídas temporárias e do pedido de progressão de regime, entendo que o apenado não cumpre por ora o requisito subjetivo, uma vez que ficou estabelecido o restabelecimento do seu status de bom comportamento a partir de
11/12/2020
.

Ante o exposto,
INDEFIRO
AS SAÍDAS TEMPORÁRIAS E O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME AO REGIME ABERTO, uma vez que não se tem por cumprido o requisito de caráter subjetivo.

Cumpra-se. Intime-se. Cientifique-se.

Belém, 14 de agosto de 2020.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

Juiz de Direito

(
Grifos no original
)

De fato, a prática de novo delito constitui infração disciplinar grave, nos termos do art. 50, V e art. 52, caput, ambos da LEP, verbis:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

(...)

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

(...)

E ainda, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 526 do STJ, não há necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória para o reconhecimento de falta disciplinar grave,
verbis
:

Súmula nº 526/STJ:
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Contudo, na hipótese em análise, necessário ressaltar que, conforme consta na decisão agravada, o reconhecimento do novo delito imputado ao agravante tem como fundamento a existência de decreto prisional em seu desfavor, constando na certidão às fls.44/45, emitida em 27/10/2020 pela Secretária da Vara Única de Mocajuba, que o referido decreto foi exarado nos autos da representação pela quebra de sigilo telefônico nº

0006127-19.2019.8.14.0067, sendo a prisão decretada em 12/12/2019 e concedida a liberdade provisória em 23/01/2020, em razão do excesso de prazo para conclusão do inquérito, devendo-se destacar ainda que, até a data da emissão da certidão, em 27/10/2020, ainda não havia registro da conclusão do inquérito ou oferecimento de denúncia em desfavor do agravante.

Portanto, não sendo a prisão do agravante decorrente de flagrante delito, mas de representação da autoridade policial em inquérito que até a presente data ainda não foi concluído, não tendo sido oferecida denúncia em seu desfavor, necessário concluir que não subsistem elementos probatórios suficientes para corroborar a conclusão do procedimento disciplinar penitenciário de ocorrência de falta grava em razão da prática de novo delito.

Nesse sentido:

TJMG:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO DELITO. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DA INDISCIPLINA. MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. REEDUCANDO QUE SEQUER FOI DENUNCIADO PELO SUPOSTO NOVO CRIME
. FALTA GRAVE AFASTADA. RECURSO PROVIDO. - Para o reconhecimento da prática de falta grave, consistente na prática de novo delito,
é desnecessário que tenha sido proferida sentença condenatória quanto aos crimes imputados ao reeducando
-
O reeducando deve ser absolvido da falta grave, se inexistentes provas suficientes para o reconhecimento da indisciplina,
em razão das dúvidas das vítimas quanto à sua participação no suposto roubo e pelo fato de que, findas as investigações,
sequer foi denunciado pelo crime que lhe foi imputado
.

(TJ-MG - AGEPN: 10105170042706001 Governador Valadares, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 30/11/2017, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2017)

Portanto, à mingua de elementos probatórios mais sólidos para configurar a falta grave imputada, necessário reformar a decisão agravada para
afastar a imputação de falta grave, bem como a regressão para o regime semiaberto, fixação de nova data-base, a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data da infração e a declaração de mau comportamento até 11/12/2020
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento, para reformar a decisão recorrida, afastando a imputação de falta grave, bem como a regressão para o regime semiaberto, fixação de nova data-base, a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data da infração e a declaração de mau comportamento até 11/12/2020.

É como voto.

Belém, 13/04/2021